Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-54.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-54.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARDELL MISZKOWSKI MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 053.978.331-50 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS – COMPROVAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Jardel Miszkowski Medrado dos Santos, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a seguradora sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada. Assevera ser impossível a decisão sem a realização de uma perícia médica conclusiva, que inclusive deveria ser arbitrada às expensas do recorrido, maior interessado em comprovar o seu direito. No mérito, defende a aplicação da tabela de invalidez permanente com base em perícia médica oficial. Assevera que não há nos autos laudo pericial oficial que consubstancie a condenação impingida, eis que as provas da alegada invalidez permanente, valoradas pelo juízo
a quo,
são unilaterais, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela de invalidez permanente prevista pela Lei 6.194/74.

Ao final, requer a cassação da sentença diante do cerceamento de defesa, retornando-se os autos à origem para a realização da perícia médica. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para que a eventual condenação seja limitada ao grau apurado de invalidez em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela vigente na Lei.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 159147722) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Jardel Miszkowski Medrado dos Santos
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 07.08.2017, postulando o recebimento no valor de R$ 13.500,00 em decorrência de politrauma.

A seguradora apelada apresentou contestação, arguindo preliminares e postulando, no mérito, pela realização de perícia médica e a improcedência dos pedidos iniciais (id.

159147668).

Após a apresentação de impugnação à contestação (id. 159147672), o magistrado determinou a realização da prova pericial para quantificar a lesão, nomeando perito médico e arbitrando o valor dos honorários periciais.

As partes formularam quesitos. (id. 159147682 e id. 159147690).

Em manifestação – id. 159147692, o autor informou a mudança de residência para a cidade de Pinhalzinho/SC, postulando para que a prova pericial fosse realizada mediante carta precatória, o que foi acolhido pela d. magistrada (id.

159147694).

Na sequência, o juízo deprecado solicitou que as partes procedessem ao cadastro e habilitação no sistema E-PROC, para que fosse possível a realização de intimações acerca da prova pericial agendada (159147701 - Pág. 4). Contudo, apenas o autor efetuou o cadastro no referido sistema (id.

159147711 - Pág. 84), sendo que a seguradora, embora devidamente intimada, não se cadastrou, retornando a carta precatória sem o devido cumprimento.

O douto magistrado
a quo
, reconhecendo a concordância tácita da ré com os pedidos iniciais,
julgou procedente a lide, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 159147716)

Inconformada, recorre a seguradora sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada.

No mérito, defende que não há nos autos laudo pericial oficial que consubstancie a condenação impingida, eis que as provas da alegada invalidez permanente, valoradas pelo juízo
a quo
são unilaterais, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela de invalidez permanente prevista pela Lei 6.194/74.

De proêmio,
mister
se faz constar que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência da realização da perícia se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

In casu
, observa-se que apesar da seguradora ter postulado pela realização da perícia médica, deixou de se cadastrar no sistema EPROC, junto ao juízo deprecado, permanecendo inerte mesmo quando intimada.

Desta forma, a realização da perícia médica para apurar e quantificar as lesões sofridas pelo autor não foram realizadas diante da inércia injustificada da própria seguradora, denotando, com a devida vênia, concordância tácita com o pedido formulado pelo autor na inicial.

Deste modo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
in verbis
:

“
De acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Desta forma, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, mormente pelo Boletim de Ocorrência (id. 11791142) e documentos médicos durante o atendimento do autor, os quais narram que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito.

Logo, a parte requerente cumpriu o disposto no “caput”, do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.

No que tange aos demais requisitos, a inércia injustificada da parte requerida em providenciar seu cadastro e habilitação perante o juízo deprecado quanto à prova pericial deferida nos autos revela sua tácita concordância em relação ao pedido inicial, impondo, nesse sentido, a condenação da seguradora ao pagamento do seguro na forma almejada na inicial.

Superada tal premissa, dispõe o artigo 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, verbis:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (...)
”.

Ora, inarredável, portanto, a conclusão da incidência da preclusão lógica, ao caso. Essa modalidade de preclusão, aliás, caracteriza-se justamente pela perda da possibilidade da parte praticar determinado ato processual, em decorrência da circunstância de que o outro ato anterior por ela próprio praticado se mostra incompatível com o que pretende agora realizar.

Assim, verifico que apesar da apelante sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa, o que se percebe, na verdade, é que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a condenação nos termos postulados na inicial.

No tocante ao valor, a
Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Aliado a isso, é possível observar pelo laudo médico juntado pelo autor, a ocorrência de politrauma, com diversas sequelas, dentre elas “fraturas no fêmur esquerdo, rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão do menisco medial do joelho esquerdo”. (id. 159147673)

Assim, comprovada minimamente a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, é devida a indenização do seguro obrigatório, nos termos da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023